Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714689-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHAN KANNER BRUNO AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, JARDIM ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Stephan Kanner Bruno em face da r. decisão (ID 190060892, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda. e outros, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos dos executados por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Na decisão de ID 57873609, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Ocorre que, em 18/7/2024, foi prolatada sentença na origem, extinguindo a execução, com base no art. 924, III, do CPC/15 (ID 204606043, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator